Tribunal: TJDFT
Processo: 0703137-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0703137-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REJANE MICHELOTTI FLECK AGRAVADA: MARIA DE FATIMA AQUINO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Rejane Michelotti Fleck em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor da agravada – Maria de Fátima Aquino –, indeferira o pedido de repetição de diligências junto aos sistemas disponíveis ao Juízo e outros órgãos, quais sejam: SISBAJUD, na modalidade de repetição programada; RENAJUD; CNIB; SERASAJUD; SPCJUD; INFOJUD; DIRPF; ECF; DIMOB; DECRED; DITR; E- FINANCEIRA; CCS; INFOSEG; ARPEN-CCR; SIMBA; SIEL; SERPRO; SNIPER; DETRAN NET ; ARISP (ONR); IRIB; SIGE F – INCRA; CAGED; E-SOCIAL; PREVJUD – INSS; CONECTIVIDADE SOCIAL; e INPI; e, outrossim, a inclusão do nome do nome da executada em cadastros de inadimplentes; expedição de ofícios à Capitania dos Portos, instituições bancárias, ANAC e às administradoras de cartão de crédito, como forma de localização de bens e ativos financeiros de titularidade da agravada aptos a viabilizarem a satisfação do crédito que a assiste, além da implementação de medida executiva atípica, qual seja, suspensão da CNH da excutida. Objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo ao agravo, o deferimento das medidas postuladas e, alfim, a definitiva reforma do decisório guerreado, confirmando-se a tutela liminar postulada. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que o cumprimento de sentença que promove visa o auferimento do crédito que lhe fora assegurado. Sustentara que, defronte o insucesso das diligências realizadas, requestara a realização de novas pesquisas por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, além da expedição de ofícios aos órgãos individualizados e da efetivação de medidas executivas atípicas, de forma a, ao menos, ser tentada a localização de bens e ativos financeiros de titularidade da agravada. Registrara que aludidas postulações foram negadas, o que vulneraria, a seu ver, o direito de ter o concurso do Juízo para realizar o crédito de sua titularidade, razão pela qual busca a reforma da decisão agravada. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Rejane Michelotti Fleck em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor da agravada – Maria de Fátima Aquino –, indeferira o pedido de repetição de diligências junto aos sistemas disponíveis ao Juízo e outros órgãos, quais sejam: SISBAJUD, na modalidade de repetição programada; RENAJUD; CNIB; SERASAJUD; SPCJUD; INFOJUD; DIRPF; ECF; DIMOB; DECRED; DITR; E- FINANCEIRA; CCS; INFOSEG; ARPEN-CCR; SIMBA; SIEL; SERPRO; SNIPER; DETRAN NET ; ARISP (ONR); IRIB; SIGE F – INCRA; CAGED; E-SOCIAL; PREVJUD – INSS; CONECTIVIDADE SOCIAL; e INPI; e, outrossim, a inclusão do nome do nome da executada em cadastros de inadimplentes; expedição de ofícios à Capitania dos Portos, instituições bancárias, ANAC e às administradoras de cartão de crédito, como forma de localização de bens e ativos financeiros de titularidade da agravada aptos a viabilizarem a satisfação do crédito que a assiste, além da implementação de medida executiva atípica, qual seja, suspensão da CNH da excutida. Objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo ao agravo, o deferimento das medidas postuladas e, alfim, a definitiva reforma do decisório guerreado, confirmando-se a tutela liminar postulada. Deflui do alinhado que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de, nos autos do cumprimento de sentença que aviara, serem ultimadas diligências volvidas à localização de bens e ativos financeiros de titularidade da agravada, além da adoção de medida executiva atípica em seu desfavor. O agravo, como sói acontecer com todas as peças recursais, deve, antes do exame da postulação que encerra, ser submetido a juízo prévio de admissibilidade. Com efeito, conquanto patente a irresignação em face do provimento que indeferira a realização de diligências via dos diversos sistemas que apontara e expedição de ofícios aos órgãos que nomeara, a par da pretensão de efetivação de medida executiva atípica, a agravante não alinhara argumentação hábil a infirmar os fundamentos nos quais se lastreara a fundamentação lançada na decisão arrostada. Vejamos. Conforme se infere da peça recursal, aduzira a agravante, em suma, que a agravada, que, segundo sustentara, utilizara-se de artifícios fraudulentos para ludibriá-la, pois, havendo celebrado contrato com a recorrente, apropriara-se indevidamente de seus recursos financeiros, tem se esquivado de suas responsabilidades legais de forma contumaz, fugindo da jurisdição e, possivelmente, reiterando a prática fraudulenta em face de outros cidadãos de boa-fé. Consignara que, defronte à grave situação fática narrada e da inexistência de meios outros para mitigar o prejuízo que suportara, recorrera ao Judiciário, formulando os pedidos cujo indeferimento perfaz o objeto do inconformismo ora apresentado. É o que retratam as alegações que formulara, que ora se reproduz[2]: “(...) 3.- DA SÍNTESE DOS FATOS (...) 4.- DA PETIÇÃO DE ID: 219879499 Em primeiro plano, é necessário destacar que a Agravante é beneficiária da gratuidade de justiça, é aposentada e aufere uma renda modesta, o que lhe limita significativamente em termos financeiros. Em um passado não muito distante, a Agravante buscou adquirir um imóvel destinado à sua moradia, e não como forma de investimento. Para tanto, formalizou um contrato com a Executada/Agravada, que, de maneira ardilosa, se utilizou de artifícios fraudulentos para enganar a Exequente/Agravante, apropriando-se indevidamente de seus recursos financeiros. Vale ressaltar que a Executada/Agravada, de forma contumaz, tem se esquivado das responsabilidades legais, fugindo da jurisdição e, possivelmente, aplicando o mesmo modus operandi em outros cidadãos de boa-fé, em um claro padrão de conduta desonesta e fraudulenta. Diante da gravidade dos fatos e da ausência de alternativas viáveis para a resolução da questão de forma extrajudicial, a Agravante não teve outra opção senão recorrer ao Judiciário, solicitando a intervenção da Justiça para mitigar o prejuízo que vem sofrendo. Assim, apresentou-se os pedidos de providências abaixo transcritas/citadas, na expectativa de que sejam analisados com a urgência e a seriedade que a situação exige: 1. SISBAJUD – Bloqueio online – Efetivar bloqueio online de conta corrente, conta poupança e conta investimento do devedor, no formato “Teimosinha”; 2. RENAJUD – Obter informações de propriedade de veículos e gravames constituídos. Se positivo, efetivar os registros de indisponibilidade de transferência, licenciamento, circulação e penhora do veículo; 3. CNIB – Se positivo, que seja oficiado o cartório imobiliário solicitando o envio do histórico dominical da respectiva matrícula. Que seja determinada a penhora do imóvel, além da inclusão do imóvel gravado dos devedores na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens Imóveis - CNIB, e ainda que seja realizada a consulta de registros preexistentes, determinados por outros Juízos; 4. SERASAJUD – Inclusão do devedor trabalhistas no cadastro de inadimplentes SERASA, nos termos do art. 782, §3o do CPC, c/c o art. 878 da CLT; 5. SPCJUD – Inclusão do devedor trabalhista no cadastro de inadimplentes SPC, nos termos do art. 782, §3o do CPC, c/c o art. 878 da CLT; 6. PROTESTO – Inclusão de protesto em desfavor do devedor; 7. INFOJUD – Solicitação de informações do devedor à Receita Federal - DIRPF (Declaração de Imposto de Renda PF), inclusive do cônjuge e dependentes, DIRPJ (Declaração de Imposto de Renda PJ); ECF (Escrituração Contábil e Fiscal); DOI (Declaração de Operações Imobiliárias), DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias), DECRED (Declaração de Operações com Cartão de Crédito), DITR (Declaração de Imposto Territorial Rural), EFINANCEIRA; 8. PENHORA DE CARTÃO DE CRÉDITO – Junto à credenciadora Cielo, Redecard, Stone, Visa, dentre outras; 9. OFÍCIO A CAPITANIA DOS PORTOS – Solicitar se há registros de embarcações em nome do devedor; 10. CCS – Bacen – identificar relação do devedor com instituições financeiras de forma direta, ou por intermédio de seus representantes legais e procurações; 11. INFOSEG – Pesquisa de dados e informações referente ao devedor; 12. ARPEN – CCR Jud – Solicitar Certidão de Registro Civil, para obter informações sobre casamento e regime de comunhão de bens dos devedores e União estável; 13. SIMBA – Solicitar aos Bancos e outras empresas financeiras para que remetam informações bancárias para a central do sistema, para que se possa realizar cruzamentos de dados e gerar relatórios (valores movimentados, tipos e origem/destino de créditos e débitos e seus respectivos depositantes/beneficiários), o que possibilitara identificar origem e destino de TED e DOC, cheques, depósitos, saques, investimentos, gastos com cartão de crédito; 14. SIEL – Solicitar informações Eleitorais dos devedores; 15. SERPRO – Consultar cadastro de devedores na Receita Federal, incluindo histórico de quadro societário das empresas (sócios/Administradores excluídos), filiais, endereços etc.; 16. SNIPER – Identificar vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas; dados cadastrais por CPF e CNPJ; informações sobre processos judiciais, como partes, classe, assunto dos processos e valores; 17. DETRAN NET – Consultar junto ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal, registros cadastrais mais restritos, multas, infrações, pontuação de CNH, dossiê completo de veículos que estão ou já estiveram em nome dos devedores, inclusive cadeia sucessória; 18. BLOQUEIO da CNH do devedor; 19. ANAC - Solicitar Certidão Negativa de Propriedade de Aeronaves (CNPA); Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB) – pesquisa por matrícula, tipo de habilitação, modelo, fabricante e n. de série; Sistema Integrado de Informações da Aviação Civil (SACI) – pesquisa por proprietário/operador de aeronave; 20. ARISP (ONR) – Realizar pesquisa de imóveis pelo CPF/CNPJ do devedor, se positivo, solicitar 2a Via de matrícula e averbação de penhora eletrônica; 21. IRIB – Pesquisar em todos os cartórios de registro, informações, certidões, encaminhamento de títulos, acompanhamento de tramites registrais e outros serviços inerentes ao registro de imóveis, inclusive pesquisa de bens; 22. SIGE F – INCRA – Pesquisa de Imóveis rurais e todos os seus dados cadastrais, área georreferenciada, vértices, limites, registro imobiliário, código do imóvel (SNCR/INCRA); 23. CAGED – Consultar informações do devedor PF, tais como admissões, desligamentos, salários, cargos, CTPS, PIS, além de outras informações cadastrais do devedor; 24. E-SOCIAL – Consultar informações de contratos de trabalho e baixa na CTPS digital do devedor; 25. PREVJUD – INSS – Consultar informações previdenciárias relacionadas ao devedor; 26. DEPOSITOS JUDICIAIS – Consultar a exigência de depósitos Judiciais e recursais junto ao Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federa; 27. CONECTIVIDADE SOCIAL – Consultar os extratos de FGTS do devedor, e 28. INPI – Pesquisa e acompanhamento de processos de registro de propriedade industrial. 5.- DOS PEDIDOS DIANTE DO EXPOSTO, firme nas razões esposadas, requer: a) O recebimento do presente Agravo no seu efeito ativo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC; b) A intimação da Agravada para se manifestar querendo, e c) Que, respeitosamente, seja(m) deferido(s) novas diligências (ID: 219879499) a fim de garantir o recebimento da Agravante, já que, a Agravada se encontra inadimplente. (...)” A decisão agravada, de sua vez, examinando o postulado, indeferira todas as diligências, assinalando que “o pedido de repetição de diligências junto aos sistemas de busca de bens, em virtude da ausência de evidências de alteração na situação econômica do executado/devedor”[3]. Do cotejo do conteúdo veiculado como fundamento do provimento arrostado com as razões recursais apresentadas sobeja que a agravante não colacionara argumentos volvidos a desqualificarem a apreensão alcançada pela magistrada a quo, tendo em vista que não fora alinhada fundamentação hábil a positivar essa circunstância. Com efeito, não alinhavara a agravante argumentação atinente a eventual alteração na situação econômica da devedora apta a desqualificar o fundamento da decisão ora agravada ou mesmo referente à desnecessidade de aludida demonstração como forma de ver realizadas as diligências que vindicara. Ademais, não pontuara fundamentação hábil a legitimar e aparelhar o rosário de diligências que demandara. Em suma, a argumentação não lastreara seu inconformismo em fundamentação passível de conduzir ao desenlace almejado, desqualificando tecnicamente o originalmente resolvido. Em suma, o agravo não está devidamente aparelhado com os fatos e fundamentos aptos a ensejarem a reforma do decisório submetido a reexame. Destarte, o agravo não pode ser conhecido, pois a peça recursal padece de inépcia, tendo em conta a inobservância ao preceituado pelo artigo 1.016 do estatuto processual vigente, in verbis: “Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;” Comentando o dispositivo legal trasladado, Nelson Nery[4] pontuara que: “O agravante deverá indicar as partes do processo no qual foi proferida a decisão agravada (CPC 1016 I), e em seguida fazer a exposição dos fatos e do direito, relativos à matéria impugnada (CPC 1016 II), de modo que o tribunal possa julgar o mérito do recurso. Para tanto, deve dar as razões de seu inconformismo, bem como pedir o provimento do recurso para anular (error in procedendo) ou reformar (error in iudicando) a decisão agravada (CPC 1016 III). Sem as razões e sem o pedido de nova decisão não pode ser conhecido o recurso, por desatendimento do requisito de admissibilidade da regularidade formal. Deve, ainda, mencionar o nome dos advogados constantes do processo das partes (CPC 1016 IV), não sendo necessário que colete o nome de todos os advogados que atuam ou atuaram na causa.” No mesmo sentido, são os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinone[5] que assim assentara, in verbis: “O agravo de instrumento deve ser interposto diretamente no tribunal competente para dele conhecer. A petição de agravo deve identificar as partes, conter a exposição fático-jurídica da controvérsia e as razões do pedido de reforma da decisão e o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. A petição de agravo deve atacar efetivamente a decisão que se quer reformada.” Outrossim, preleciona José Carlos Moreira Barbosa[6] que: “Todo recurso necessita de fundamentação, o que significa que o recorrente deve indicar motivos pelos quais impugna a decisão, ou, em outras palavras, o (s) erro (s) que a seu ver ela contém. ... A fundamentação é indispensável para que o apelado e o próprio órgão ad quem fiquem sabendo quais as razões efetivamente postas pelo apelante como base de sua pretensão a novo julgamento”. Deflui do aduzido, então, que a fundamentação do agravo afigura-se indispensável para que a parte adversa e o próprio órgão julgador ad quem tenham conhecimento das razões que efetivamente justifiquem a reforma do provimento vergastado, no caso, a decisão que indeferira os pedidos de realização de diligências e suspensão da carteira de habilitação da devedora, formulados pela ora agravante, negativa empreendida ao fundamento de ausência de demonstração de alteração na situação econômica da executada. No caso, olvidando a agravante de alinhavar as razões de direito para a reforma do julgado, cingindo-se, meramente, a sustentar a gravidade dos fatos praticados pela agravada e a ausência de alternativas viáveis para a resolução da questão de forma extrajudicial, ensejando que fosse compelida a socorrer-se do Judiciário, fica patente que não observara a regra albergada no artigo 1.016, III, do CPC, pois, não havendo demonstrado as razões do desacerto do provimento singular, não sobeja possível o conhecimento do agravo, em que almeja a realização das diligências postuladas sob o prisma de que insubsistentes outros meios para satisfação do crédito que a assiste, devendo ser mitigado o prejuízo que suportara. Esses argumentos, aliás, se conformam com o entendimento estratificado pela jurisprudência, consoante asseguram os arestos que estampam as seguintes ementas: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ADEQUADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REQUISITOS DO ART. 1.016, INCISOS II E III, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. APLICAÇÃO DE MULTA. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por ausência de motivação adequada nos termos do art. 1.016, incisos II e III, do CPC, devido à inexistência de correlação entre os fundamentos da decisão atacada e aqueles apresentados no recurso. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se o agravo de instrumento interposto pelo recorrente observou o princípio da dialeticidade, ao apresentar razões suficientes e pertinentes que pudessem impugnar especificamente a decisão agravada. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 1.016, incisos II e III, do CPC, é indispensável que o recurso de agravo de instrumento contenha a exposição clara dos fatos e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou invalidação da decisão recorrida. A ausência de fundamentação específica caracteriza violação ao princípio da dialeticidade, resultando no não conhecimento do recurso. 4. Consoante a doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves e Araken de Assis, o princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de motivar adequadamente o recurso, com a devida correlação entre os fundamentos da decisão atacada e os argumentos apresentados. 5. A preclusão consumativa impede a complementação de razões recursais após a interposição do agravo, sendo vedada a oportunidade para suprir as deficiências da peça recursal. 6. Diante da manifesta improcedência do agravo interno e do reconhecimento unânime pelo colegiado, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, fixada em 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Multa fixada em 5% do valor da causa. Tese de julgamento: “O agravo de instrumento que não observa o princípio da dialeticidade, por ausência de fundamentação específica e correlação com os fundamentos da decisão recorrida, deve ser rejeitado liminarmente, conforme os requisitos do art. 1.016, incisos II e III, do CPC. A interposição de agravo interno manifestamente improcedente enseja a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.016, incisos II e III; 1.021, § 4o; CRFB/88, art. 93, inciso IX. Jurisprudência e doutrina relevante citada: Daniel Amorim Assumpção Neves; Araken de Assis.” (Acórdão 1953665, 0713286-95.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DIÁLOGO ENTRE O RECURSO E A DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil prevê que incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. 2. O art. 1.016, inc. II e III, do Código de Processo Civil, preconiza que o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, além das razões do pedido de reforma da decisão, as quais devem “dialogar” com os fundamentos do pronunciamento judicial. Trata-se de pressuposto de regularidade formal do recurso, sem os quais a insurgência não pode ser conhecida. 2.1. A fundamentação lançada pelo recorrente expõe a existência de um desencontro entre a motivação da decisão agravada, e as razões do agravo de instrumento. 2.2. A mera repetição dos argumentos do agravo de instrumento não é suficiente para que o recorrente se desincumba do ônus inscrito no § 1o do art. 1.021 do CPC. 3. O agravo interno não deve ser conhecido, por violação ao princípio da dialeticidade, quando não são suficientemente impugnados os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC. 4. Agravo interno não conhecido.” (Acórdão 1886322, 0750978-65.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/06/2024, publicado no DJe: 29/07/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. POSSIBILIDADE. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE. 1 – Agravo de instrumento. Admissibilidade. Ausência de dialeticidade. Não deve ser conhecido o recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 1.016, inciso III, do CPC), o que permite a rejeição liminar do recurso pelo Relator (art. 932, inciso III, do CPC). Contudo, a fundamentação apresentada pelo recorrente é suficiente para compreender as razões do seu inconformismo e o pedido de reforma é claro. Ademais, os dispositivos referidos não servem de fundamento para excessivo rigor na admissibilidade dos recursos. Preliminar rejeitada. 2 – Suspensão no fornecimento de energia. Notificação prévia. A Resolução Normativa n° 1.000, de 7 de dezembro de 2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, regulamenta, em seu capítulo XIII, as hipóteses de suspensão do fornecimento de energia elétrica. A suspensão por inadimplemento do usuário, por sua vez, está descrita na Seção IV do referido capítulo, intitulada “Da Suspensão Precedida de Notificação”, tendo a notificação, inclusive, regulamentação em dispositivo legal próprio (art. 360). Não cumpridos os requisitos necessários para a suspensão, ante a ausência de notificação prévia endereçada à unidade consumidora, constata-se a probabilidade do direito da agravada de restabelecimento do fornecimento de energia elétrica. 3 – Multa cominatória. Astreintes. No tocante à multa processual imposta em atenção ao disposto no art. 537 do CPC, constata-se ter sido fixada em montante razoável para cumprir sua finalidade de coerção do réu ao cumprimento da obrigação de fazer, mormente em se tratando de distribuidora privada de energia elétrica com significativa capacidade financeira. 4 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1877944, 0709442-40.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/06/2024, publicado no DJe: 26/06/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL E PEDIDO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. A teor do que dispõe o art. 1.016, III, do CPC, a petição inicial do agravo de instrumento deve contemplar, como um dos requisitos, o pedido específico de reforma da decisão visando a um provimento de mérito certo e determinado. 2. Uma vez interposto o recurso, opera-se a preclusão consumativa, não se admitindo emenda ou complementação das razões recursais. 3. Impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento em que o agravante formula pedido de mérito em completo descompasso com a fundamentação recursal expendida e incapaz de ensejar a reforma da decisão recorrida. Não se pode reformar a decisão sem pedido certo nesse sentido, ante o risco de se incorrer em julgamento extra petita. 4. Agravo de instrumento não conhecido.” (Acórdão 1874568, 0713755-44.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/06/2024, publicado no DJe: 18/06/2024.) “NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. O descontentamento com a decisão do Juízo, desprovido de fundamentos de fato e de direito, não autoriza a admissibilidade do agravo de instrumento, porque não atende aos requisitos do artigo 524, II, do CPC.” (TRT 17a Região, AIAP 0041101-16.2003.5.17.0001, 1a Turma Recursal, Rel. Desembargador Sérgio Moreira de Oliveira, DEJT 13/12/2007) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. No caso, há ausência do pressuposto extrínseco da regularidade formal, já que não foram expostas as razões de fato e de direito pelas quais os agravantes entendem que a decisão combatida deve ser modificada (arts. 514, 524 e 541 do CPC e Súmula 422 do TST, aplicável analogicamente). Embora os autores, nas razões do recurso ordinário, tenham indicado o porquê de terem interposto o apelo a destempo, tal fato não lhes socorre, pois cada recurso deve, individualmente, preencher os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Agravo não conhecido, por unanimidade.” (TRT 24a Região, 00372003520095240001, Relator: Márcio V. Thibau de Almeida, 1a Turma, Data da Publicação: 27/08/2009) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. Não se conhece de agravo de instrumento, por total ausência de fundamentação, quando a parte, ao invés de infirmar a fundamentação, quando a parte, ao invés de infirmar os fundamentos constantes da decisão agravada, limita-se a renovar a indicação de ofensa feita por ocasião do recurso de revista denegado. Incidência da Súmula no 422.” (TST – AIRR 492403920055060341 49240-392005.5.06.0341, Relator: Guilherme Augusto Caputo Bastos, Data do Julgamento: 05/12/2007, 7a Turma, Data de Publicação: DJ 07/12/2007) Afere-se, portanto, que o agravo não pode ser conhecido, não se abalando a decisão arrostada pelo inconformismo reiterado da agravante, porquanto desprovido de lastro argumentativo que dialoga com o decidido e as razões que o aparelharam. O agravo, em suma, afigura-se manifestamente inadmissível, por não suplantar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à sua aptidão traduzida na regularidade formal da peça através da qual fora interposto, legitimando que lhe seja negado conhecimento em sede de decisão singular, conforme autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Com fundamento nos argumentos alinhados e com lastro no artigo 932, inc. III do estatuto processual, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível diante da inaptidão técnica da peça recursal, negando-lhe trânsito. Comunique-se à eminente juíza da causa. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 68333254(fl.15) [2] - ID Num. 68333243, pp. 02/05 (fls. 03/06). [3] - ID Num. 220991040 (fl. 552), Cumprimento de Sentença no 0715845-04.2020.8.07.0020. [4] - Código de Processo Civil Comentado - Edição 2016, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [5] - Comentários ao CPC - v. XVI - Marinoni - Edição 2016, Autor: Daniel Mitidiero, Luiz Guilherme Marinoni, Editor: Revista dos Tribunais, inhttps://proview.thomsonreuters.com. [6] - BARBOSA, José Carlos Moreira. Comentários ao Código de Processo Civil, Editora Forense, 3a ed., 1978, p. 228 e 333.